Tribunal: STF
Processo: RE 1336331
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em decisão de 8 de setembro do ano corrente (peça 19), considerado o Tema n. 1.105 da repercussão geral, determinei, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Na origem, a 2ª Vice-Presidência do TJSC remeteu o feito novamente à Suprema Corte, com os seguintes apontamentos (eDOC 22, fls. 6-7):



    1. Do TEMA 350/STF e da interposição do reclamo com fulcro na alínea "a" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal



    No tocante ao TEMA 350/STF, embora a Suprema Corte, por despacho exarado pelo Ministro Luiz Fux, tenha determinado a devolução dos autos a este Tribunal para observância da sistemática de repercussão geral, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, denota-se que, na decisão monocrática prolatada por esta 2ª Vice-Presidência (evento 102), o Recurso Extraordinário já foi admitido em face do juízo negativo de retratação em dissonância com o entendimento aplicado no TEMA 350/STF.



    Nesse panorama, ratifica-se a decisão monocrática que admitiu o Recurso Extraordinário, no que diz respeito à alínea "a" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal, diante da inconformidade do acórdão recorrido com a proposição jurídica assentada no TEMA 350/STF. Veja-se:



    [...]



    2. Conclusão



    Nessa compreensão, ratifica-se a decisão monocrática que admitiu o Recurso Extraordinário, quanto à alínea "a" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal, diante da desconformidade do acórdão recorrido com a tese jurídica firmada no TEMA 350/STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal como consta da decisão emanada em 8.9.2022 (eDOC 19), a discussão submetida ao conhecimento da Corte Suprema, neste processo, refere-se à necessidade ou não de prévio requerimento, à autarquia previdenciária recorrida, para postulação, em juízo, da conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, matéria essa desprovida de repercussão geral por abarcar debate estritamente infraconstitucional, nos termos do acordão proferido no Tema n. 1.105 (RE 1.287.510), Relator o ministro Luiz Fux. A ementa desse precedente vinculativo restou assim redigida (grifei):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Observo, porém, que, nestes autos, não houve interposição de recurso endereçado à Corte Superior de Justiça.



    Nesse contexto, em virtude da natureza estritamente infraconstitucional da discussão e conforme deliberado no precedente qualificado do Tema n. 1.105, impõe-se a remessa do presente recurso àquela Corte para julgamento como recurso especial.



    3. Do exposto, com fundamento no art. 1.033 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator